Tribunal: TJMT
Processo: 1006793-40.2023.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006793-40.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELAINE CINTIA DE SOUZA - CPF: 982.434.111-00 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), NAYANA KAREN DA SILVA SEBA - CPF: 010.140.011-02 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA QUE VISA A DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO DE MÉRITO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA, SOB OUTRO FUNDAMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

A Ação Ordinária não é a via adequada para a desconstituição de decisão de mérito transitada em julgado, sendo cabível, no caso, a Ação Rescisória, disciplinada no artigo 966 e seguintes do CPC.

O art. 59, da Lei n. 9.099/95, veda expressamente a propositura de ação rescisória em sede de Juizados Especiais, inclusive Fazenda Pública, em razão da aplicação subsidiária preconizada no art. 27, da Lei n.12.153/2009.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, deve ser mantida, porém, sob o fundamento de inadequação da via eleita escolhida pela Recorrente com o fim de reverter a coisa julgada, nos termos do disposto no artigo 485, IV, do CPC.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006793-40.2023.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Barra Garças/MT

Recorrente(s):

Elaine Cintia de Souza

Recorrida(s):

Município de Pontal do Araguaia

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de abril de 2024

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que reconheceu a coisa julgada e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do disposto no artigo 485, inciso V, do CPC.

A Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, visa à reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial, consistente na sua manutenção no cargo público municipal.

O Município Recorrido não apresentou as contrarrazões recursais.

Pois bem. No presente caso, a Reclamante pretende, na verdade, é a desconstituição de decisão de mérito transitada em julgado, o que não é possível por essa via procedimental.

Explico. A Reclamante narra que foi nomeada para o cargo público municipal de Professor Pedagogo em 06/2016, em razão de decisão liminar deferida nos autos da Ação Civil Pública n.

0011431-85.2013.811.0004, onde estava assistida pela Defensoria Pública.

Em 16/05/2016 fora prolatada sentença que confirmou a decisão liminar. Contudo, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça, por unanimidade, proveram o recurso de Apelação interposto pelo Município Pontal do Araguaia. A decisão colegiada transitou em julgado em 14/03/2023.

Na inicial, a Recorrente pleiteia pela
“(...)TOTAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO, tornando definitiva a tutela de urgência, na eventualidade de sua concessão, para o fim de obrigar ao Requerido no presente caso, a aplicação da teoria do fato consumado, por se tratar de caso excepcional, de modo a manter a Autora no serviço público municipal, por ocupar por mais de 7 (sete) anos o cargo de efetivo serviço, bem como, por força da antecipação de tutela do processo no 0011431- 85.2013.8.11.0004, obtendo, inclusive, aprovação nas avaliações de desempenho e cumprindo o estágio probatório em 2016/2023, ficou demonstrado que o exercício no cargo público ganhou solidez, desse modo, irreversível”.

Desta forma, verifica-se que a Reclamante, ora Recorrente, visa a desconstituição de acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça. Contudo, ajuizou “Ação Ordinária com Pedido Liminar” no Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças.

A Ação Ordinária não é a via adequada para a desconstituição de decisão de mérito transitada em julgado. A via adequada, de acordo com o pedido contido na petição inicial, seria a Ação Rescisória. Por sua vez, o art. 966 do CPC disciplina as hipóteses nas quais se admite a desconstituição da decisão judicial, a saber:

DA AÇÃO RESCISÓRIA

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

§ 1o Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

§ 2o Nas hipóteses previstas nos incisos do caput , será rescindível a decisão transitada em julgado que, embora não seja de mérito, impeça:

I - nova propositura da demanda; ou

II - admissibilidade do recurso correspondente.

§ 3o A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão.

§ 4o Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.

§ 5o Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do
caput
deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.
(Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
(Vigência)

§ 6o Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5o deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.
(Incluído pela Lei no 13.256, de 2016)
(Vigência)

Como cediço, o art. 59, da Lei n. 9.099/95 veda expressamente a propositura de ação rescisória em sede de Juizados Especiais, inclusive Fazenda Pública, em razão da aplicação subsidiária preconizada no art. 27, da Lei n.12.153/2009,
in verbis
:

Art. 59. Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei.

Logo, tem-se que, por opção legislativa, não se admite ação rescisória no microssistema dos Juizados Especiais, opção a respeito da qual inclusive já se manifestou o Pleno do excelso Supremo Tribunal de Justiça no Agravo em Mandado de Injunção no 7337, assim ementado:

Agravo regimental em mandado de injunção. Decisão em que se negou seguimento à impetração. Pretensão ao ajuizamento de ação rescisória no âmbito do sistema dos juizados especiais, ao arrepio da legislação de regência. Inexistência de direito constitucionalmente assegurado ao impetrante, cujo exercício estivesse obstado em razão de eventual vácuo normativo. Ausência, ademais, de matéria constitucional nessa controvérsia. Agravo regimental a que se nega provimento.

1. No sistema dos juizados especiais, inexiste norma legal a prever o ajuizamento de ações rescisórias.

2. Esse fato não equivale à falta de norma regulamentadora que inviabilize o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania a que se refere o dispositivo constitucional que instituiu o mandado de injunção entre nós.

3. Inexiste, ademais,violação do princípio da igualdade, sendo certo, ainda, que o STF já decidiu – e sob a sistemática da repercussão geral – que inexiste matéria constitucional nessa discussão ( AI no 808.968-RG/RS-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(MI 7337AgR, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe- 027 DIVULG 11-02-2021 PUBLIC 12-02-2021)

Além de ser vedada ação rescisória no Juizado Especial, este juízo é incompetente para apreciação de ação rescisória contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Nesse sentido:

DECISÃO MONOCRÁTICA. AÇÃO RESCISÓRIA. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. NÃO CABIMENTO. ART. 59 DA LEI No 9.099/99, APLICÁVEL AOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

(TJ-PR - AR: 00748070420228160000 Carlópolis 0074807-04.2022.8.16.0000 (Decisão monocrática), Relator: Clayton de Albuquerque Maranhao, Data de Julgamento: 18/04/2023, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2023)

AÇÃO RESCISÓRIA. JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. REVISIONAL DE APOSENTADORIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PARA DESCONSTITUIR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INCABIMENTO DA VIA RECURSAL EM SEDE DE JUIZADOS ESPECIAIS POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.(TJ-AC - MSCIV: 00006550220218019000 Rio Branco, Relator: Juiz de Direito Giordane de Souza Dourado, Data de Julgamento: 21/10/2021, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 04/11/2021)

ação rescisória – Pretensão à desconstituição de coisa julgada por suposto erro de fato – Fundamento no artigo 966, inciso VIII, do Código de Processo Civil – Sentença proferida pela Vara da Fazenda Pública na qualidade de Juizado Especial da Fazenda Pública – Inteligência do artigo 59 da Lei no 9.009/1995 – Ação rescisória não admitida no procedimento do Juizado Especial – Ação extinta sem resolução de mérito.

(TJ-SP - AR: 22652968720198260000 SP 2265296-87.2019.8.26.0000, Relator: Fermino Magnani Filho, Data de Julgamento: 17/01/2020, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/01/2020)

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. DESCONSTITUIÇÃO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. VIA ELEITA INADEQUADA. AÇÃO RESCISÓRIA.NEGAR PROVIMENTO. 1 - A ação ordinária não é a via adequada para a desconstituição de sentença de mérito proferida nos autos de mandado de segurança transitada em julgado. 2 - A via adequada seria a ação rescisória, considerando o pedido contido na peça inicial, possuindo o Tribunal competência originária para apreciação e julgamento da lide, desde que proposta no prazo decadencial de 2 anos, conforme dispõe os artigos 485 e seguintes do CPC, que tratam da ação rescisória. 3 - Apelação a que se nega provimento.

(TRF-2 - Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho: 0021407-39.2013.4.02.5101, Relator: LUIZ ANTONIO SOARES, Data de Julgamento: 03/05/2017, VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 11/05/2017)

Portanto, a extinção do processo sem resolução do mérito deve ser mantida, porém, sob o fundamento de inadequação da via eleita escolhida pela Recorrente com o fim de reverter a coisa julgada, nos termos do disposto no artigo 485, IV, do CPC.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém
nego-lhe provimento
. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024